Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA EM CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR SEMIANALFABETISMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE OU DO DESCONHECIMENTO DO ATO PRATICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por fiador que alegava desconhecimento das condições entabuladas no contrato de empréstimo bancário firmado com o banco exequente.
2. O embargante sustentou ser semianalfabeto e que teria sido induzido a assinar o contrato sem compreender sua natureza. Requereu a declaração de nulidade do título e sua inexequibilidade, sob alegação de vício de consentimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o alcance da compreensão do embargante, por se declarar semianalfabeto, e se o seu estado de semianalfabetismo é suficiente, por si só, para configurar vício de consentimento capaz de anular a fiança prestada em contrato bancário, tornando o título executivo inexigível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos à execução constituem meio processual cabível para a arguição de inexequibilidade do título executivo extrajudicial, inclusive por vício de consentimento, nos termos do art. 917 do CPC.
5. A condição de semianalfabeto, por si só, não presume ausência de discernimento nem configura, automaticamente, vício de consentimento. A validade do negócio jurídico exige prova de que o contratante não compreendia os termos do acordo.
6. A assinatura do embargante no contrato demonstra a aceitação das cláusulas, incluindo a fiança, não havendo indícios de que tenha sido coagido ou enganado no momento da contratação.
7. O contrato bancário executado contém cláusula expressa sobre a responsabilidade do fiador, sendo documento hábil e claro quanto às obrigações assumidas.
8. A comunicação escrita do embargante com a oficiala de justiça, realizada de forma clara, por meio eletrônico, reforça sua capacidade de entendimento e de manifestação de vontade no momento da assinatura.
9. A ausência de elementos probatórios que indiquem dolo, coação ou erro substancial justifica a manutenção da validade do título executivo e a improcedência dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.